Tribunal: TJDFT
Processo: 0700578-40.2016.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Ação Coletiva julgada procedente. Direitos individuais homogêneos. Efeito erga omnes. Aplicação do precedente. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento ajuizada com o objetivo de condenar as requeridas ao ressarcimento de R$8.000,00, oriundos de cláusula contratual abusiva, constante de instrumento particular de compra e venda de unidade imobiliária. Sustenta o autor que a cobrança é ilegal, posto que fere diretamente a regra da Lei 3.877/06. Busca, além disso, o pagamento da multa contratual de 20%, constante da cláusula 31a, em razão do descumprimento por parte das requeridas.
2. Em primeiro grau, o juízo excluiu a requerida Direcional do feito e pronunciou a prescrição do direito do autor (ID 2397299), decisão que foi mantida em sede recursal (ID 2912447).
3. Certificada a conclusão do julgamento da Ação Civil Pública no 0002902-10.2017.8.07.0017 (2017.13.1.003001-3), que transitou em julgado em 03.09.2025.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os efeitos da ação coletiva são aplicáveis nos autos da ação individual.
III. Razões de decidir
5. O CDC estabelece em seu art. 103, III, que nas ações coletivas a sentença fará coisa julgada com efeitos “erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81”.
5.1. O artigo mencionado (81) dispõe que “Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum”.
6. Em sendo o caso de direito individual homogêneo, imperativa a aplicação do precedente firmado na ação coletiva, por força do mandamento legal, não prevalecendo a prejudicial de mérito anteriormente reconhecida.
7. A aplicação, todavia, não será integral porque não formulada pretensão de reparação extrapatrimonial nos autos, restringindo-se o autor da demanda a buscar a indenização material pela cobrança abusiva.
8. Assim, nos termos da sentença coletiva: 1) declaro a nulidade da cláusula contratual (25a ou similar) que estabelece o pagamento de R$ 8.000,00 pelo beneficiado/associado excedente ao valor total do imóvel financiado ou pago com recursos próprios, tendo por rubrica ‘custos iniciais do empreendimento’, bem como para declarar nulas as notas promissórias respectivas, prevista nos contratos de construção por empreitada global e outras avenças realizado entre o consumidor e a respectiva construtora Costa Novaes; 2) declaro a nulidade da cláusula contratual, no mesmo instrumento contratual acima mencionado, que impõe como condição para recebimento das chaves da unidade habitacional perante a AMMVS do termo de quitação do R$ 8.000,00 (cláusula 25, §2o ou similar); 3) condeno Costa Novaes Construções e Empreendimentos LTDA a obrigação de não fazer consistente em se abster de incluir o nome do autor em cadastros de proteção ao crédito em razão de débito decorrente da cobrança dos R$ 8.000,00, ora declarado nulo; 4) Condeno a ré Costa Novaes Construções e Empreendimentos LTDA a restituir em dobro o valor pago, total ou parcial, pelo consumidor relativamente aos R$ 8.000,00, conforme item 1) acima. Essa quantia deverá ser corrigida monetariamente, de acordo com os parâmetros da ação coletiva, pelos índices oficiais a contar dos respectivos pagamentos e acrescida de juros legais de mora a contar da citação em 7/8/2017 da CN (ID 35914109 - pág. 3, fl. 322, dos autos de n. 0002902-10.2017.8.07.0017).
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido para reformar em parte a sentença e condenar a 1a requerida, Costa Novaes Construções e Empreendimentos LTDA, nos termos do item 8.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a